Tribunal: TJMT
Processo: 1007733-51.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007733-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha, Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MACHADO ARAÚJO (AGRAVADO), JOSE CARLOS MACHADO ARAUJO - CPF: 208.237.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO PEIXOTO ALVES - CPF: 102.041.007-80 (ADVOGADO), LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS - CPF: 037.203.591-40 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE LOPES - CPF: 950.752.327-87 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS MACHADO ARAUJO - CPF: 208.237.461-00 (AGRAVADO), GILBERTO MACHADO ARAUJO - CPF: 199.806.711-49 (AGRAVADO), CARLA MACHADO ARAUJO PATRIAT - CPF: 303.962.711-20 (AGRAVADO), CANDIDA DE FATIMA ARAUJO PATRIAT - CPF: 283.953.011-20 (AGRAVADO), FABIANO SUELTON MACHADO ARAUJO - CPF: 931.625.451-53 (AGRAVADO), NILMA BALBINA MACHADO ARAUJO - CPF: 174.106.491-00 (AGRAVADO), CAROLINA MONTEIRO FERREIRA - CPF: 456.027.588-28 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DE SALES - CPF: 470.231.378-90 (ADVOGADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - CPF: 721.948.041-53 (ADVOGADO), SIMONE FENGLER - CPF: 779.407.681-15 (ADVOGADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), CINTIA DOS ARBUES NERY DA SILVA - CPF: 698.036.091-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO INVENTÁRIO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR EM TRAMITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – DECISÃO ACERTADA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA DETERMINAR ATOS DE CONSTRIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Embora a habilitação de crédito no inventário seja mera faculdade concedida ao credor, que pode livremente optar por uma via ou outra, uma vez eleita a via pelo credor (no caso, executiva) não pode se valer de uma nova ação, para obter o mesmo crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto
BANCO SISTEMA S.A.
contra decisão proferida nos autos da Ação de Inventário n. 0000240-66.2001.8.11.0003 - Cód. 275833, N. 5/2001, da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, movida por
ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MACHADO ARAÚJO, FABIANO SUELTON MACHADO ARAUJO, GILBERTO MACHADO ARAUJO, CARLA MACHADO ARAUJO PATRIAT, CANDIDA DE FATIMA ARAUJO PATRIAT e NILMA BALBINA MACHADO ARAUJO,
que
“intimou o INVENTARIANTE a apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, “as últimas declarações contemplando o plano final de partilha com as respectivos indicativos dos quinhões”.

Explica que o inventariante foi intimado a apresentar, no prazo de 30 dias, as últimas declarações, com o plano final de partilha, a despeito de estar pendente, nos autos do incidente de habilitação do crédito do Banco Sistema, o que pode vir a frustrar o pagamento do crédito do agravante, que deve ser pago com os recursos e bens da herança, antes da partilha.

Assevera o agravante que em 07/12/2.021, para sua surpresa, o incidente de habilitação de crédito foi julgado extinto, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, sob o equivocado fundamento de suposta ausência de interesse processual do Banco Sistema, para instaurar o incidente. Contra decisão foram opostos Embargos de Declaração, que se encontram pendente de julgamento.

Defende o agravante que: “o objetivo do r. decisum, na verdade, não foi dar habitual prosseguimento ao feito, mas sim encerrar antecipada e indevidamente o inventário de origem, desconsiderando o direito do BANCO SISTEMA de ver satisfeito o seu crédito, dado que ignorou a existência do incidente de habilitação de crédito, que ainda se encontra pendente de julgamento recursal, e, na prática, não resolveu o pagamento da dívida pendente do espólio antes de dar seguimento à partilha dos seus bens entre os herdeiros. A bem da verdade, a r. decisão, no intuito de encerrar o inventário de forma prematura, passou por cima da noticiada dívida do espólio, como se autorizasse fosse dado um calote no BANCO SISTEMA e que os herdeiros recebessem os quinhões que almejam sem que sejam pagas previamente as dívidas do espólio.”.

E ainda: “Não obstante, d.v., a r. DECISÃO AGRAVADA também deixou de considerar que, em casos como o presente, é facultado ao credor requerer habilitação nos autos do inventário do devedor, independentemente de estar em curso ação executiva e sem que isso ocasione qualquer óbice ao espólio, justamente para que se resguarde o direito do credor de receber o seu crédito – não há sentido em partilhar os bens do espólio entre os herdeiros sem que os credores do espólio recebam previamente”.

Nesse cenário, pontua que a decisão agravada permite que seja dado calote milionário e que os bens e recursos que compõe a herança de José Carlos sejam partilhados entre os herdeiros, sem que antes, sejam pagas as dívidas do espólio, em ofensa ao artigo 1.997 do CC.

Sob outro aspecto, defende que a jurisprudência é firme ao reconhecer a necessidade de sobrestamento do inventário, quando o incidente de habilitação de crédito encontra-se pendente de recurso.

No que tange a ação de execução em andamento, assevera que o ordenamento jurídico não impede a cumulação de ritos para a satisfação do crédito devido, e, ainda que assim não fosse, caberia a suspensão do feito executivo, não a impossibilidade de processamento de incidente de habilitação de crédito.

Cita julgado do STJ, no julgamento do recurso ordinário em mandado de segurança nº 2018/0230206-1.

Requer a suspensão do efeito suspensivo, sobrestamento do prosseguimento do inventário de origem até julgamento final do recurso. Alternativamente, que seja registrado no inventário seu crédito e a necessidade de inclusão nas últimas declarações a serem apresentadas ou ainda a reserva de bens suficientes para quitação do crédito, nos termos do artigo 643 do CPC.

No mérito, requer seja reformada a decisão agravada, determinando-se que se aguarda o trânsito em julgado do incidente de habilitação de crédito n. 1022493- 64.2020.8.11.0003 para que, somente após isso, ocorra a apresentação das últimas declarações pelo INVENTARIANTE, com plano final de partilha dos bens de JOSÉ CARLOS. Em caráter subsidiário, que seu crédito e a necessidade de que seja pago antes da partilha de bens entre os herdeiros deve desde já constar nas últimas declarações a serem apresentadas e/ou que seja determinada a reserva de bens suficientes para a quitação do crédito, nos termos do artigo 643, § único, do CPC.

O efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto BANCO SISTEMA S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação de Inventário n. 0000240-66.2001.8.11.0003 - Cód. 275833, N. 5/2001, da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, movida por ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MACHADO ARAÚJO, FABIANO SUELTON MACHADO ARAUJO, GILBERTO MACHADO ARAUJO, CARLA MACHADO ARAUJO PATRIAT, CANDIDA DE FATIMA ARAUJO PATRIAT e NILMA BALBINA MACHADO ARAUJO, que “intimou o INVENTARIANTE a apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, “as últimas declarações contemplando o plano final de partilha com as respectivos indicativos dos quinhões”.

A decisão agravada, objeto dos Embargos de Declaração desprovidos é a seguinte, a grosso modo:

“...
Ab initio, denota-se que falta ao requerente interesse processual em ajuizar a presente habilitação de crédito, uma vez que a parte autora noticia a existência de cumprimento de sentença ajuizada no ano de 1995. Portanto, embora seja facultado ao credor a escolha do meio pelo qual pretende cobrar seu crédito, não é admissível a utilização da ação de habilitação de crédito que tem por objetivo perseguir o mesmo crédito da ação executiva, representando medida desarrazoada da parte credora o ingresso de nova ação com o fito de satisfazer o mesmo crédito.

É pacífica a jurisprudência STJ sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL CONTRA A DEVEDORA PRINCIPAL E OS COOBRIGADOS. MORTE DO AVALISTA. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO INVENTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.017 DO CPC. MERA FACULDADE DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO COM O PEDIDO DE HABILITAÇÃO. 1. Pedido de habilitação de crédito formulado pela instituição financeira credora, nos autos do processo de inventário, em razão da morte superveniente de avalista da cédula de crédito comercial executada. 2. A regra do art. 1.017 do CPC deve ser interpretada como mera faculdade concedida ao credor, podendo também optar por propor ação de cobrança ou de execução. Precedente específico (grifo nosso). 3. Tendo o credor já ajuizado ação de execução contra a devedora principal e os demais co-obrigados, sobrevindo a morte do avalista do título cobrado, a hipótese é de suspensão do processo para habilitação dos sucessores do 'de cujus', na forma do art. 265, I, e 1055 e seguintes do CPC.4. Cuidado para evitar a reprodução de pretensões idênticas mediante procedimentos judiciais diversos. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 615.077/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 07/02/2011). No mesmo sentido, em interpretação inversa: "RECURSO ESPECIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO - CONCORDÂNCIA DOS SUCESSORES, COM A RESPECTIVA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO, COM LASTRO NO MESMO CRÉDITO, CONTRA A CO-DEVEDORA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, NA MODALIDADE NECESSIDADE - CARÊNCIADA AÇÃO - OCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Uma vez eleita a via judicial pelo credor, em que se deu a efetiva habilitação do crédito no bojo do inventário, não é dado a esse credor a possibilidade de se valer de nova via judicial para obter o mesmo crédito, seja em relação ao próprio espólio, seja em relação ao co-devedor, pois, em ambos os casos, a habilitação de crédito anteriormente intentada e judicialmente homologada já atingiu tal finalidade, tornando a adoção de outra medida judicial (seja, executória, ou de cobrança), por conseguinte, absolutamente inócua, e, mesmo, desnecessária (...)-RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.031 - RS (2009/0226673-3), RELATOR: MINISTRO MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 06/10/2011.

Com efeito, não pode o credor se habilitar em processo de inventário e, ao mesmo tempo, manter a execução pela mesma dívida, sob pena de obter a satisfação de duas pretensões idênticas em juízo, por vias distintas, de forma que, de rigor a extinção da ação por falta de interesse processual, devendo valer-se de medidas adequadas no bojo da execução. A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL – Habilitação de crédito em inventário – Insurgência contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por falta de interesse de agir da empresa autora – Artigos 330, III, e 485, I e VI, ambos do CPC – Não acolhimento - Inviável de se admitir a habilitação do mesmo crédito que já é objeto de ação de execução em andamento – Com o superveniente falecimento do devedor, o caso é de habilitação dos sucessores do de cujus nos autos da execução Precedentes desta e. Corte de Justiça – Honorários sucumbenciais – Matéria de ordem pública – Correção de ofício – Honorários fixados por apreciação equitativa – Descabimento – Art. 85, § 8º, do CPC, aplicável apenas nas hipóteses em que o proveito econômico é inestimável ou que o valor da causa é baixo – Caso em que o proveito econômico perseguido pela autora é estimável e corresponde ao crédito de R$ 19.872,04, que pretendeu habilitar – Honorários arbitrados em 11% do valor do crédito, com base no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, já considerando o trabalho adicional em segunda instância - RECURSO DESPROVIDO com determinação de correção dos honorários sucumbenciais. (Apelação Cível nº 0002850-42.2019.8.26.0008, 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, São Paulo, 5 de abril de 2021. RODOLFO PELLIZARI Relator).

"HABILITAÇÃO DE CRÉDITO Extinção do processo sem resolução de mérito. Decisão que ostenta natureza de sentença Recurso de apelação conhecido Inteligência do artigo 203, §1º, do CPC Reconhecimento de falta de interesse de agir. Manutenção Crédito perseguido em ação de execução com andamento regular. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO." (Apelação 0008027-84.2019.8.26.0008, 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, São Paulo, 27 de outubro de 2020.MIGUEL BRANDI Relator).

Sob esse prisma, ainda que não tenha oposição dos herdeiros nestes autos, embora instados para tanto, anota-se que a carência de ação é matéria de ordem pública, podendo o julgador reconhecê-las a qualquer momento, de ofício, uma vez que visam garantir o adequado desenvolvimento do processo.

Importa consignar que o interesse processual, ou interesse de agir, deve ser examinado, à luz do caso concreto, em duas dimensões: a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional para que a parte interessada alcance o bem da vida objeto de sua pretensão.

Assim, é preciso que, a partir do acionamento do Poder Judiciário, se possa extrair algum resultado útil e, mais, que, em cada caso concreto, a prestação jurisdicional solicitada seja necessária e adequada (MARCATO, Antônio Carlos.Código de processo civil interpretado. 2ª ed.São Paulo: Atlas, 2005, p. 813).

Portanto, o interesse de agir deve ser verificado de acordo com as alegações da parte autora contidas na petição inicial, sendo necessário verificar a necessidade da intervenção judicial e a adequação da medida jurisdicional requerida de acordo com os fatos narrados.

Sobre o assunto, anota-se que a ação exige a presença concomitante de três requisitos: a utilidade, a necessidade do provimento judicial pleiteado e a adequação da via eleita. Nesse sentido: “Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v.g., pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu à pretensão do autor).

De outra parte, o autor movendo a ação errada ou utilizando-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual.” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 10. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 504). Na confluência destes argumentos, tem-se que o pleito carece das condições da ação – interesse processual - e toda vez que do processo não constar qualquer uma delas, o juiz não resolverá o mérito (art. 485, VI, CPC).

Partindo dessa premissa, levando em consideração que o interesse processual surge da necessidade da tutela jurisdicional do Estado, invocada por meio adequado, o qual determinará o resultado útil pretendido, do ponto de vista processual a pretensão da parte autora ora manejada carece dos requisitos próprios da ação conforme ponderações alhures, tornando inviável ao juízo lançar os comandos pretendidos à luz da legislação vigente.

Por oportuno, deixo de facultar a emenda a inicial, uma vez que dispensável ante a insanabilidade do vício. Sobre a matéria, recorro à lição de Nelson Nery Junior, in Código de Processo Civil Comentado, 3.ª ed., Ed. RT, pág. 520):

“Emenda da inicial. Quando a petição inicial contiver alguma irregularidade, é preciso que se indague sobre a natureza do vício. Sendo sanável a irregularidade, o juiz deve dar oportunidade ao autor para emendar a petição inicial, sob pena de cerceamento de defesa. Sendo insanável, o indeferimento da inicial pode ser decretado de imediato, sem necessidade de qualquer outra providência por parte do magistrado”.

Ademais, “Na hipótese de extinção do processo, sem julgamento de mérito, com base no art. 267, I – indeferimento da petição inicial – não se exige a intimação pessoal da parte na forma preconizada no § 1º do referido preceito legal (STJ – 6ª T., REsp 200.087-RJ, rel. Min. Vicente Leal, j. em 17.8.00, conheceram do recurso, v.u., DJU 9.10.00, p. 207). No mesmo sentido: STJ-1ª T., AI 519.807-AgRg, rel. Min. Luiz Fux, j. 2.9.04, p. 218)” (in, Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. Código de Processo Civil e legislação processual civil em vigor. 40ª ed., São Paulo: Saraiva, p. 393).

Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, forte no quanto disposto no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Traslade-se cópia ao feito sucessório.

Custas recolhidas. Honorários incabíveis na espécie.”.

Pois bem. Após contraditório, informações e estudo mais aprofundado dos autos,

que o mérito recursal permite, não chego a outra conclusão senão a da magistrada “a quo”, tal seja, de impossibilidade de cumulação de ritos: da habilitação de crédito e execução.

Isso porque, conquanto seja incontestável que a habilitação de crédito no inventário seja uma medida de natureza facultativa concedida ao credor, ou seja, pode ele optar entre ela ou outra judicial, uma vez eleita a via judicial pelo credor,
no caso, execução,
não se revela possível se valer de uma nova,
que é a habilitação de crédito,
com o objetivo de obter o mesmo crédito, eis que, assim agindo redundará, na prática, na existência de ações de natureza executiva concomitantes, para cobrar a mesma dívida.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO - CONCORDÂNCIA DOS SUCESSORES, COM A RESPECTIVA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO, COM LASTRO NO MESMO CRÉDITO, CONTRA A CODEVEDORA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, NA MODALIDADE NECESSIDADE - CARÊNCIA DA AÇÃO - OCORRÊNCIA -RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I - Uma vez eleita a via judicial pelo credor, em que se deu a efetiva habilitação do crédito no bojo do inventário, não é dado a esse credor a possibilidade de se valer de nova via judicial para obter o mesmo crédito, seja em relação ao próprio espólio, seja em relação ao co-devedor, pois, em ambos os casos, a habilitação de crédito anteriormente intentada e judicialmente homologada já atingiu tal finalidade, tornando a adoção de outra medida judicial (seja, executória, ou de cobrança), por conseguinte, absolutamente inócua, e, mesmo, desnecessária;

II - Na hipótese dos autos, ao Banco-credor, por inexistir, à época, individualização da quota pertencente a cada herdeiro, o que se daria somente com a consecução da partilha, era dada a possibilidade de promover ação de execução (única, ressalte-se), com lastro na retrocitada Escritura Pública de Confissão de Dívida, em face do Espólio, bem como da co-devedora, ora recorrida. Entretanto, o Banco-credor, deixando de se valer dessa via judicial, entendeu por bem habilitar o respectivo crédito nos autos do inventário, no que logrou êxito;

III - Nesse contexto, considerando que, após a habilitação do crédito, os bens reservados serão alienados em hasta pública, observando-se, no que forem aplicáveis, as regras da execução por quantia certa contra devedor solvente, tal como determina o artigo 1017, CPC, o ajuizamento de "nova" execução, com base no mesmo crédito, agora, contra o co-devedor, redundará, na prática, na existência de duas execuções concomitantes para cobrar a mesma dívida, o que não se afigura lícito. Veja-se que, nessa descabida hipótese, ter-se-ia duplicidade de penhora para satisfazer o mesmo débito, bem como de condenações às verbas sucumbenciais, o que, inequivocamente, onera, em demasia, o devedor, contrariando, por conseguinte, o artigo 620 do CPC;

IV - Efetivamente, tal proceder, além de não observar o Princípio da menor onerosidade para o executado, denota, inequivocamente, falta de interesse de agir do autor da ação, na modalidade necessidade;

V - Recurso Especial improvido.” ( REsp 1167031/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2011, DJe 17/10/2011).

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL CONTRA A DEVEDORA PRINCIPAL E OS CO-OBRIGADOS. MORTE DO AVALISTA. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO INVENTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.017 DO CPC. MERA FACULDADE DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO COM O PEDIDO DE HABILITAÇÃO.

1. Pedido de habilitação de crédito formulado pela instituição financeira credora, nos autos do processo de inventário, em razão da morte superveniente de avalista da cédula de crédito comercial executada.

2. A regra do art. 1.017 do CPC deve ser interpretada como mera faculdade concedida ao credor, podendo também optar por propor ação de cobrança ou de execução. Precedente específico.

3. Tendo o credor já ajuizado ação de execução contra a devedora principal e os demais co-obrigados, sobrevindo a morte do avalista do título cobrado, a hipótese é de suspensão do processo para habilitação dos sucessores do 'de cujus', na forma do art. 265, I, e 1055 e seguintes do CPC.

4. Cuidado para evitar a reprodução de pretensões idênticas mediante procedimentos judiciais diversos.

5. Recurso especial a que se nega provimento.” ( REsp 615.077/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 07/02/2011).

No mesmo sentido, cito ainda decisão monocrática no REsp n. 1.609.121, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 16/03/2020 e REsp n. 1.841.013, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 24/10/2019.

Portanto acertada a sentença que reconheceu a impossibilidade de cumulação das duas vias.

Sob outro aspecto, apenas a fim de esgotar a matéria, destaco que a ausência de manifestação dos herdeiros não implica reconhecimento de revelia. Trata-se de interpretação que pode ser extraída do artigo 643 do CPC, que determina que a reserva de bens seja feita quando não houver concordância de todas as partes; assim, a meu ver se os interessados não se manifestam expressamente, significa que não houve concordância.

Vejamos:

“Art. 643.
Não havendo concordância
de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias.”. negritei

Eis precedente do STJ que explica a natureza híbrida e a finalidade do procedimento de habilitação de crédito em inventário:

PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. PARTILHA HOMOLOGADA ANTES DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE RESERVA DE BENS. (...)

- A habilitação é procedimento incidental de natureza híbrida. Inicialmente, forma-se como procedimento de jurisdição voluntária ou não contenciosa, mas pode assumir feições de verdadeira cautelar incidental. O credor requerente da habilitação pleiteia o pagamento ou, sucessivamente, caso não haja concordância do espólio, a reserva de bens que garantam o pagamento.

- Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor na habilitação, deve ele remetido para os meios ordinários (art. 1.018, CPC). Não obstante, o juiz pode determinar que sejam reservados bens em poder do inventariante para pagar o credor, desde que a dívida esteja consubstanciada em documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.

- A reserva de bens na habilitação tem feição de arresto. Reservam se os bens do espólio para que possa haver patrimônio suficiente a garantir a satisfação coercitiva do crédito.” (...) ( REsp 703.884/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2007, DJ 08/11/2007)

Ainda, a respeito do silencia dos herdeiros, os seguintes arestos dos tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM RESERVA DE BENS PARA PAGAMENTO DO ALEGADO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DOS HERDEIROS NÃO ACARRETA NO RECONHECIMENTO DE REVELIA – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Em que pese a habilitação de crédito em inventário não se tratar de procedimento contencioso e consistir em incidente processual, trata-se de um processo distinto do processo de inventário, que, por isso, exige a citação dos interessados, e não a mera intimação, por meio de publicação do ato em nome do advogado do inventariante.
II - O silêncio dos herdeiros ante o pedido de habilitação de crédito em inventário não implicar no reconhecimento de revelia, já que a redação do artigo 643, parágrafo único, do CPC, determina que a reserva de bens seja feita quando não houver concordância de todas as partes, pois, se os interessados não se manifestam, significa que não houve concordância com o alegado crédito.
III – Recurso conhecido e não provido.” (TJ-MS - AC: 00100085719908120008 MS 0010008-57.1990.8.12.0008, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 19/07/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/07/2019) negritei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO INVENTARIANTE - APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA - INAPLICABILIDADE - RESERVA DE BENS - VALORES ATUALIZADOS. 1 - Em habilitação de crédito nos autos do inventário,
a falta de manifestação do inventariante não é hábil a gerar os efeitos materiais da revelia, porquanto a habilitação somente é cabível, nos termos do art. 643, do CPC, quando houver a concordância de todas as partes.
2 - A reserva de bens, nos termos do art. 643, parágrafo único, deve ser feita com base no valor devidamente atualizado da dívida constante no documento apresentado.” (TJ-MG - AI: 10620160029190001 São Gonçalo do Sapucaí, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 06/07/2017, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/08/2017) negritei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. DECISÃO QUE INDEFERE A HABILITAÇÃO DE CRÉDITO E DETERMINA A REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE QUE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS HERDEIROS DEVE SER INTERPRETADA COMO ANUÊNCIA TÁCITA.
INSUBSISTÊNCIA. SILÊNCIO DO INVENTARIANTE QUE NÃO INDUZ OS EFEITOS DA REVELIA. CONCORDÂNCIA QUE DEVE SER EXPRESSA.
NECESSÁRIA REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS, RESERVANDO, NO ENTANTO, BENS SUFICIENTES PARA O PAGAMENTO DO CREDOR. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INVIABILIDADE. MONTANTE FIXADO EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2º E 6º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-SC - AI: 40233910920198240000 Lages 4023391-09.2019.8.24.0000, Relator: Rubens Schulz, Data de Julgamento: 23/01/2020, Segunda Câmara de Direito Civil)

Nesse cenário, em face da não concordância expressa dos herdeiros, na prática os autos seriam remetidos às vias ordinárias; contudo, já se encontra em tramitação a execução, de modo que inexiste interesse do agravante na tramitação do incidente.

Dito isto, uma vez optando pelo recebimento da dívida em procedimento autônomo, que é a execução, aliás, em tramitação desde 1.995, em regra, mostra-se plenamente possível a penhora e expropriação de bens pertencentes ao acervo hereditário, todavia, é ao juízo da execução que deve ser endereçado o pedido.

Trata-se de questão sem grande complexidade a ser perseguida no juízo da execução, como bem pontuado pela magistrada “a quo”, em suas informações:
“bastaria o advento de averbação da penhora (penhora no rosto dos autos) a ser empreendida pelo juízo da execução, nos termos do art. 860 do CPC se inviável o registro dos atos constritivos naquele juízo ordinário.”.

Para ilustrar “mutatis mutandis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. TERCEIRO CREDOR. PEDIDO DE PENHORA DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. LIMITE DO JUÍZO DE INVENTÁRIO. ART. 643, § ÚNICO DO CPC. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a decisão que indeferiu os pedidos do terceiro credor nos autos do inventário, porquanto em relação ao crédito de terceiro em juízo de inventário, o parágrafo único do artigo 643 do Código de Processo Civil é expresso em admitir a reserva de bens para a quitação da dívida, após comando do juízo dos autos em que o terceiro demanda em face do herdeiro/devedor/executado.” (TJ-MS - AI: 14063967120188120000 MS 1406396-71.2018.8.12.0000, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 17/09/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/09/2018)

Se não bastasse, ainda que ultimada partilha, as dívidas remanescem e são transmitidas aos herdeiros, que passam a responder pessoalmente, na proporção da herança recebida, não havendo que se falar em “calote”, conforme defende o agravante.

A respeito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA DE DÍVIDA DO AUTOR DA HERANÇA. EXECUÇÃO MANEJADA APÓS A PARTILHA. ULTIMADA A PARTILHA, CADA HERDEIRO RESPONDE PELAS DÍVIDAS DO FALECIDO NA PROPORÇÃO DA PARTE QUE LHE COUBE NA HERANÇA, LIMITADA A SEU QUINHÃO HEREDITÁRIO. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL HERDADO RESPEITADA. ADOÇÃO DE CONDUTA CONTRADITÓRIA PELA PARTE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A herança é constituída pelo acervo patrimonial ativo e passivo (obrigações) deixado por seu autor, respondendo o patrimônio deixado pelas dívidas até a realização da partilha. 2. Ultimada a partilha, as dívidas remanescentes do de cujus são transmitidas aos herdeiros, que passam a responder pessoalmente, na proporção da herança recebida e limitadas às forças de seu quinhão. 3. A impenhorabilidade do imóvel herdado, ainda que mantida, não afasta a sucessão obrigacional, decorrente, em última análise, da livre aceitação da herança. 4. Recurso especial desprovido.” (STJ - REsp: 1591288 RS 2015/0311366-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2017)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos.

Revogo o efeito suspensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022